Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. CÔNJUGE ASSOCIADO. REsp 1.280.871/SP. DISTINÇÃO. TAXA. PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação solidária de ex-casal ao pagamento de taxas para associação/condomínio de fato, em que está situado o imóvel “adquirido” na constância do casamento em que segundo a ré/apelante o então marido se associou.
2. O reconhecimento pela ré/apelante de que o ex-marido aderiu à associação/condomínio de fato, sem que ele conteste essa afirmação, caracteriza distinção do caso em relação ao julgamento do REsp 1.280.871/SP.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.